Tribunal: TJMT
Processo: 1004119-10.2025.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004119-10.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDSON FABIO SILVA DE SOUSA - CPF: 061.855.293-60 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Seguro prestamista. Tarifa de avaliação do bem. Liberdade de contratação demonstrada. Serviço efetivamente prestado. Inexistência de cobrança indevida. Restituição afastada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se questiona a legalidade da cobrança de seguro prestamista e de tarifa de avaliação do bem em cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação do seguro prestamista caracterizou venda casada ou imposição ao consumidor; e (ii) a cobrança da tarifa de avaliação do bem é abusiva por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, sem que isso implique presunção de abusividade das cláusulas contratuais, exigindo-se análise concreta de cada cobrança.

A tarifa de avaliação do bem é válida, nos termos do Tema 958 do STJ, quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, circunstâncias verificadas no caso concreto.

O seguro prestamista foi contratado mediante manifestação expressa e autônoma de vontade do consumidor, em instrumento apartado, inexistindo prova de imposição ou de venda casada, em consonância com o entendimento firmado no Tema 972 do STJ.

Inexistente cobrança indevida, afasta-se a pretensão de restituição de valores, simples ou em dobro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

2. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando demonstrada a livre manifestação de vontade do consumidor, em instrumento específico.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WANDSON FABIO SILVA DE SOUSA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “Revisional de Contrato Bancário” (Proc. nº 1004119-10.2025.8.11.0040), ajuizada contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (cf. Id. nº 338866852).

Em suas razões recursais, o apelante alega que o seguro prestamista foi imposto ao consumidor, pois não restou comprovado que o Banco/apelado teria facultado a escolha de contratação com outra segurador.

Aduz que o termo de avaliação juntado aos autos é genérico, não possui assinatura do apelante, sendo documento produzido unilateralmente pela própria instituição financeira.

Afirma que a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, conforme o Tema 929 do STJ, considerando que o contrato foi celebrado em 30/08/2023, após a data de 30/03/2021, marco temporal definido pelo STJ no EAREsp 676608/RS.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida e declarada a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem, com a consequente condenação do réu/apelado em restituir o cobrado indevidamente (cf. Id. nº 338866854).

O Banco apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O objeto da presente lide revisional é a Cédula de Crédito Bancário nº 3665181166 no valor total de R$ 42.814,50 (quarenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos), a ser quitada mediante 48 parcelas mensais de R$ 1.449,17, com vencimento no dia 30 de cada mês.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Contudo, a aplicação do CDC não implica na automática declaração de abusividade das cláusulas contratuais, sendo necessária a análise específica de cada uma delas, conforme preconiza a Súmula 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

No caso em análise, a parte autora questiona a cobrança da tarifa de avaliação do bem e o seguro prestamista, alegando que tais cobranças são abusivas e alteram o valor financiado, impactando o valor das parcelas.

Em relação à tarifa de registro de avaliação do bem, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 958, firmou a tese de que é válida “a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato”, ressalvadas a “abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado” e a “possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

No presente caso, constata-se que os serviços de avaliação do bem foi efetivamente prestado, conforme se depreende da documentação juntada aos autos, não havendo que se falar em abusividade por ausência de prestação do serviço. Ademais, não se verifica onerosidade excessiva no valor cobrado, que se mostra compatível com os praticados no mercado para serviço da mesma natureza.

No que concerne ao seguro prestamista, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 972, estabeleceu que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Contudo, tal vedação não implica na ilegalidade da contratação de seguro quando há liberdade de escolha por parte do consumidor.

No caso em análise, verifica-se que a contratação do seguro prestamista ocorreu mediante manifestação livre e consciente da parte autora, que assinou proposta específica para tal finalidade, em instrumento apartado do contrato de financiamento

(Id. 198239394, fls. 8-9), demonstrando ciência inequívoca quanto à contratação do serviço. Não há, portanto, elementos que indiquem a ocorrência de venda casada ou imposição da contratação do seguro como condição para a concessão do financiamento.

Importante ressaltar que a mera inclusão do valor do seguro no montante financiado não caracteriza, por si só, venda casada, tratando-se de prática comum no mercado que visa facilitar o pagamento pelo consumidor, desde que este tenha sido devidamente informado e tenha manifestado sua concordância, como ocorreu no presente caso.

Quanto à alegação de que a tarifa de avalição do bem e o seguro alteraram o valor financiado e, consequentemente, o valor das parcelas, cumpre esclarecer que tal circunstância não configura ilegalidade, uma vez que os valores foram devidamente informados e compuseram o custo efetivo total da operação, com o qual a parte autora concordou ao celebrar o contrato.

No que tange à utilização da “calculadora cidadão” como parâmetro para recálculo do contrato, tal ferramenta não constitui meio idôneo para aferir a correção dos cálculos contratuais, pois se trata de instrumento meramente informativo que não considera as especificidades de cada contrato, como o sistema de amortização adotado e demais condições pactuadas.

Por fim, quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente, não há que se falar em restituição, seja simples ou em dobro, uma vez que não se verificou a cobrança de valores indevidos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026